Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KEILA CRISTIENE WANDERLEY VILA FLOR FAGUNDES LOPES

Advogado(s)
:
UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MATERIAL E DISCREPÂNCIA NO VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Bradesco S/A, condenando a ré ao pagamento da dívida decorrente do contrato de cartão de crédito no valor de R$ 109.016,43 (cento e nove mil, dezesseis reais e quarenta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de 11/01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a inicial é inepta por ausência de documento essencial à propositura da ação;
(ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo não deferimento da perícia contábil requerida;

(iii) avaliar se houve erro material na sentença quanto à identificação do demonstrativo de débito; e

(iv) examinar se há discrepância entre o valor da causa e o débito efetivamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inicial é válida e instruída com os documentos essenciais. O demonstrativo de débito encontra-se juntado aos autos (ID 89317204, fl. 08), e, juntamente com as faturas de cartão (ID. 89317207), comprova o inadimplemento da dívida.

2. A relação contratual e a inadimplência restam incontroversas, pois a própria apelante reconhece o uso do cartão de crédito e o não pagamento integral das faturas (ID. 89317323, fl. 02)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em ações de cobrança de cartão de crédito, a juntada das faturas e a ausência de negativa de contratação são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito.

4. Inexiste cerceamento de defesa. Embora a ré tenha requerido perícia contábil na contestação, foi duplamente intimada para se manifestar acerca da produção de provas e permaneceu silente (IDs 89317331 e 89317347), motivo pelo qual a preclusão processual impede a alegação de nulidade posterior.

5. O alegado erro material não se confirma. Embora o documento referido na sentença corresponda à petição inicial, nele consta, à folha 08, o demonstrativo de débito atualizado, o que afasta qualquer equívoco substancial ou vício de fundamentação.

6. A insurgência quanto ao valor da causa também não prospera. O montante de R$ 109.016,43 decorre da soma das faturas vencidas de R$ 54.910,28 e R$ 53.891,53 (ID. 89317207, fl. 21) acrescidas dos encargos incidentes, inexistindo descompasso entre o valor da causa e o débito comprovado.

7.
Em que pese o improvimento do recurso, impõe-se a manutenção da verba honorária, pois já fixada em seu percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.309.086, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.04.2023;

TJ-GO - APL: 02664276220168090016, Relator.: Dr . Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 15/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020;

TJ-CE - Apelação Cível: 0114396-86.2016 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003997-31.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
KEILA CRISTIENE WANDERLEY VILA FLOR FAGUNDES LOPES

e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator